Tribunal: STF
Processo: ARE 1306820
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMÉRCIO EXTERIOR. DESPESAS COM THC/CAPATAZIA. INCLUSÃO NO CONCEITO DE VALOR ADUANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1.  Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 37/1966, Decreto nº 6.759/2009, Acordo sobre Valoração Aduaneira, Lei nº 12.815/2013 e a IN SRF 327/2003), providência inviável nesta fase processual. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa.
    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.298.840-AgR, de relatoria do Ministro Presidente, decidiu que a inclusão das despesas com capatazia no conceito de valor aduaneiro é matéria de índole infraconstitucional, o que afasta a competência desta Corte para examinar a questão.
    3.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4.  Agravo interno a que se nega provimento”.
    2. A parte embargante aponta como paradigmática da divergência a decisão proferida no RE 559.937-RG. Afirma que, no mencionado precedente, o Plenário deste Tribunal teria solucionado o mérito do recurso utilizando entendimento distinto do adotado pela Primeira Turma. Sustenta, nesse sentido, que no mencionado paradigma esta Corte “deixou claro que os tributos sobre a importação só podem ser calculados sobre o valor aduaneiro previsto nos tratados internacionais”. Afirma que no julgado embargado, diversamente, entendeu-se “que a análise do conceito de valor aduaneiro ensejaria a análise do próprio tratado internacional, o que não se faz necessário”. Defende que as despesas com THC/capatazia sejam excluídas do conceito de valor aduaneiro, para efeito de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação.
          É o relatório. Decido.
    3. O recurso é inadmissível. O art. 332 do RI/STF dispõe expressamente que não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 926.727-AgR-terceiro-EDV-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 929.445-AgR-EDV-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    4. Na hipótese em exame, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que a inclusão das despesas com capatazia no conceito de valor aduaneiro é matéria de índole infraconstitucional, o que afasta a competência desta Corte para examinar a questão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇOS DE CAPATAZIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional.
    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.298.840-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Presidente)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. IPI. II. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.305.313-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Presidente)
    5. Portanto, firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no mesmo sentido do acórdão embargado, são incabíveis os embargos de divergência opostos.
    6. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator